Tribunal: TJDFT
Processo: 0744960-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744960-28.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ALBERTO FERNANDES DE SOUZA FILHO, SÔNIA VIEIRA ALTLAND, MARIA DO SOCORRO VIEIRA NADER RECORRIDOS: MARIMIR COLARES FERNANDES, PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES, PAULO RICARDO COLARES FERNANDES, BEIRAMAR IMÓVEIS LTDA - EPP, MARÍTIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, PISOM PARTICIPAÇÕES LTDA, GIOM PARTICIPAÇÕES LTDA, AL MARE PARTICIPAÇÕOES LTDA, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A, BEIRAMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A, BEIRAMAR FRANQUIAS S/A, ATLÂNTIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, LIVA TECNOLOGIA LTDA, PATRIMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BMR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, OCEANIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 396, I, do CPC, o juiz pode ordenar que a parte exiba documentos ou coisa que se encontre em seu poder. No entanto, impõe ao requerente que decline a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias, o que não foi efetivado no caso em apreço. 2. É pacífico o entendimento no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, de maneira que pode indeferir as diligências que entende inúteis ao seu convencimento, sem que tal fato implique em cerceamento de defesa. 3. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que os documentos cuja exibição foi por eles requerida são pertinentes e necessários ao julgamento do processo originário, de modo que o seu indeferimento viola os princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, uma vez que impedem a comprovação das fraudes praticadas pelos recorridos. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025